Tribunal: STF
Processo: HC 199102
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Condenação por crime contra a ordem tributária. Inadmissão do recurso especial. Retroação do Trânsito em julgado. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO COM AMPARO NA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ NA FUNDAMENTAÇÃO PARA RECHAÇAR A PARTE CONSIDERADA COMO CONHECIDA DO RECURSO ESPECIAL NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RETROAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA, CONSOANTE EARESP 386.266/SP. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Diante da constatação do total descabimento do recurso especial corroborando a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida no Tribunal de origem, adequada a retroatividade da data do trânsito em julgado para fins de apuração da prescrição, consoante EAREsp 386.266/SP.
    1.1. No caso em tela, a parte do recurso especial considerada como conhecida na decisão monocrática, de fato, esbarrou no óbice da Súmula n. 7 do STJ, motivo pelo qual cabível a retroação do trânsito em julgado para a defesa e não alcançado o lapso prescricional com base na pena em concreto.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito tipificado no art. 1º, I, c/c o art. 12, I, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal – CP, à pena de 3 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto.
    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF da 2ª Região) negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Foi, então, interposto recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo em recurso especial (AREsp 1.714.879/RJ). A Presidência da Corte Superior não conheceu do recurso. Na sequência, foi interposto agravo regimental. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, reconsiderou da decisão agravada para “admitir o agravo em recurso especial, conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula 568 do STJ, negar-lhe provimento”. Em seguida, sobreveio embargos de declaração, os quais foram rejeitados; e, após, agravo regimental, desprovido 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o “entendimento construído nesta Suprema Corte, e replicado no STJ, acerca da retroação ex tunc dos efeitos da inadmissão do recurso especial ou extraordinário diz respeito somente à interposição de recursos manifestamente inadmissíveis”. Afirma que o “REsp teve seu conhecimento negado, aplicado o óbice sumular 7/STJ. A toda evidência, não temos aqui hipótese de recurso manifestamente incabível ou inadmissível. Tanto o é que restou parcialmente conhecido pelo Tribunal, que na sequência lhe negou provimento”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecendo a impossibilidade de retroação do trânsito à admissibilidade do Recurso Especial da defesa, uma vez que o mesmo não se mostrou manifestamente inadmissível, tendo inclusive sido conhecido parcialmente pelo STJ antes de lhe negar provimento”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado no acórdão impugnado, “[a]pesar da parte dispositiva da decisão agravada ter desprovido o recurso especial na parte conhecida, com base na Súmula n. 568 do STJ, verifica-se que foi aplicado o óbice da Súmula n. 7 do STJ para rechaçar os pontos considerados como conhecidos”. Nessas condições, o STJ confirmou a deliberação do TRF da 2ª Região quanto à inadmissibilidade do recurso especial. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “Transcreve-se o relevante do que foi analisado do recurso especial na decisão agravada: 
    ‘Pois bem, sobre a violação ao art. 20, § 2º, do CP, o Tribunal de origem concluiu com base na prova dos autos que o agravante atuou em unidade de desígnios com terceiro. Cito o trecho do julgamento do recurso de apelação: 
    [...] 
    De fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula 7 do STJ. Cito precedente: 
    [...] 
    Sobre a violação ao art. 71 do CP, o Tribunal de origem destacou que a prova dos autos denota três condutas distintas e independentes, em três anoscalendários, a evidenciar a continuidade delitiva e que o aumento de 1/6 foi aplicado sobre a pena de 2 anos e 8 meses, tendo havido erro matemático na sentença na supressão de 10 dias. 
    Veja-se: 
    [...] 
    De fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula 7 do STJ. Cito precedentes: 
    [...] 
    Quanto à base de cálculo para o acréscimo de 1/6, o recurso especial não deve ser conhecido, pois não rechaçado o fundamento apresentado pelo Tribunal de origem.
    [...] 
    Ademais, ainda sobre o acréscimo de 1/6, o recorrente carece de interesse recursal, pois a pena que lhe foi dosada ficou aquém da devida. 
    Por fim, sobre a violação ao art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, o Tribunal de origem manteve a causa de aumento diante do elevado valor sonegado. Cito o trecho:
    [...] 
    De fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula 7 do STJ. Cito precedente: 
    [...] 
    Não afastada a causa de aumento, fica prejudicada a eventual consideração do fato como consequências do delito.’ (fls. 2016/2022)
    Pois bem, a redação da Súmula n. 7 do STJ é clara ao dispor que a pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial: 
    ‘A PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO ENSEJA RECURSO ESPECIAL.’ (Súmula n. 7, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/6/1990, DJ 3/7/1990, p. 6478) ”
    Assim, diante da constatação do total descabimento do recurso especial corroborando a inadmissibilidade do recurso especial no Tribunal de origem, aplica-se a retroatividade da data do trânsito em julgado para a defesa para fins de apuração da prescrição, consoante EAREsp 386.266/SP”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator